Tribunal: STF
Processo: AI 796867
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR DE TRIBUNAL SUPERIOR EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. ART. 102, II, A, DA CF/88. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA SEM EXAME DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA STF 622 AO CASO DOS AUTOS. 
  




1.  Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 




2.  A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que somente é cabível recurso ordinário de decisão de última instância. Precedentes. 
3.  Inaplicabilidade da Súmula STF 622, uma vez que houve extinção do mandado de segurança sem exame do mérito, e não mero indeferimento de liminar. 
4.  Agravo regimental a que se nega provimento.